Tribunal: TJES
Processo: 5023662-33.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023662-33.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: MARLENE MARCIANO DE FREITAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023662-33.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA: MARLENE MARCIANO DE FREITAS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral deduzida por
MARLENE MARCIANO DE FREITAS
. A ação originária versa sobre declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes por dívida de R$ 267,92 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), oriunda de contrato que alega desconhecer.

A sentença recorrida declarou a inexistência da relação jurídica e do débito, confirmou a tutela de urgência para exclusão definitiva da negativação e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de prova robusta da contratação, considerando as telas sistêmicas como prova unilateral insuficiente, e qualificou a fraude como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta a legitimidade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial, e defende a validade das telas sistêmicas como meio de prova. Alega a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da própria consumidora, o que afastaria sua responsabilidade. Subsidiariamente, contesta a existência de dano moral e, caso mantida a condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar a existência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, decorrente de suposta fraude na contratação de cartão de crédito, e a consequente responsabilidade civil pelos danos alegados.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma, sendo afastada apenas se comprovada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A Recorrente alega ter se desincumbido de seu ônus probatório ao apresentar telas de seu sistema interno que, segundo sustenta, demonstram a regularidade do processo de adesão, incluindo o envio de fotografia da Recorrida segurando seu documento de identidade. Contudo, a análise aprofundada dos autos revela fragilidades contundentes na tese defensiva, que não foram superadas em sede recursal.

Dois fatos são determinantes para a
manutenção do julgado
. Primeiro, a divergência entre o endereço de entrega do cartão, informado nos registros da Recorrente ("Rua Cassiano Castelo, 65, Castelo Branco"), e o endereço residencial da Recorrida, comprovado nos autos ("Rua Cinco, 15, Antônio Ferreira Borges") (IDs 13397877 e 13397854). Tal inconsistência fragiliza a alegação de que a consumidora efetivamente recebeu e desbloqueou o cartão. Segundo, a completa ausência de movimentação na conta ou de utilização do cartão para compras. O extrato apresentado pela própria Recorrente (ID 13397874) demonstra que o débito original foi acrescido apenas de encargos de mora e juros, sem qualquer transação que indique o uso do serviço pela titular.

Esses elementos, somados à negativa veemente da consumidora, formam um conjunto probatório coeso em favor da tese autoral. A prova da regularidade da contratação e da efetiva utilização dos serviços era ônus da Recorrente, do qual não se desincumbiu a contento, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A fraude praticada por terceiro, neste contexto, caracteriza-se como fortuito interno, um risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, que não possui o condão de afastar sua responsabilidade objetiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao
dano moral
, a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito configura dano
in re ipsa
, ou seja, presumido. O abalo à honra, à imagem e ao crédito é consequência direta do ato ilícito, prescindindo de comprovação específica do prejuízo. No tocante ao
quantum
indenizatório
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)